Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-58.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001778-58.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO GOMES MAIA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO ORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais, ao entender que a causa deveria tramitar no Juizado Especial Cível, em razão da ausência de complexidade e da compatibilidade do valor da causa com os limites legais; o autor sustenta a legitimidade de sua opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta incompetência absoluta do juízo comum, quando a matéria e o valor da causa são compatíveis com a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/95 estabelece, no art. 3º, § 3º, que o procedimento previsto nos Juizados Especiais Cíveis é facultativo, cabendo ao autor a escolha entre esse rito ou o ajuizamento na Justiça Comum.

4. Ao contrário do que ocorre com os Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001, art. 3º, § 3º) e da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º), nos quais a competência é legalmente estabelecida como absoluta, a opção pelo procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 não é impositiva.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a opção pelo Juizado Especial Cível é faculdade do autor, não podendo o juiz declinar de ofício da competência para esse rito.

6. Assim, mostra-se indevida a extinção do processo, devendo ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º;

Lei nº 10.259/2001, art. 3º, § 3º;

Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º;

Código de Processo Civil, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20/2/2020;

STJ, RMS 61.604/RS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/2/2020;

STJ, REsp 1.726.789/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/5/2018;

STJ, RMS 53.227/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/6/2017;

STJ, REsp 331.891/DF, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 15/4/2002;

STJ, REsp 173.205/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14/6/1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001778-58.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante JOSELITO GOMES MAIA e como apelada BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.